Tribunal: TCU
Processo: 005.611/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tânia Aparecida Vieira Virgílio ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, contra o Acórdão 9.259/2021-TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Tânia Aparecida Vieira Virgílio (XXX.228.009-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, contra o Acórdão 9259/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e à recorrente, informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.